Tribunal: TJES
Processo: 0033194-90.2018.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033194-90.2018.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros
PARTE RE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Remessa Necessária nº 0033194-90.2018.8.08.0024

Remetente: Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES

Partes: Erlen Santos Paigel

Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo

Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(fls. 120/121), exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ERLEN SANTOS PAIGEL
,

cujo
decisum
concedeu
“a segurança para tornar sem efeito a desclassificação do Impetrante do Concurso Público do Edital n° 03/2018-CFO 2018-PMES, em razão de suposta apresentação de Atestado Médico em desconformidade com o Edital, garantindo-se, assim, seu direito à realização do TAF podendo prosseguir no certame e ser nomeado/empossado no cargo almejado, caso aprovado em todas as suas etapas. Como consequência disso, confirmo a decisão de fls. 78-80 e julgo extinto o processo com resolução de mérito”.

Devidamente intimadas, as partes deixaram transcorrer
in albis
o prazo recursal.

Manifestação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
informando que
“tomou ciência da r. decisão de mérito e (...) que não pretende apresentar Recurso”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0033194-90.2018.8.08.0024

REMETENTE
:
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES

PARTES
:
ERLEN SANTOS PAIGEL
(Impetrante)
; COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO
(Impetrado)
;
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBS. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após
analisar
o voto proferido pel
a
Dout
a
Relator
a
, Desembargador
a

Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria
, respeitosamente,

registro

divergência
. Explico.

Conforme relatado, cuida-se de
remessa necessária
em razão da sentença (fls. 120/121), exarada pelo Juízo
d
e Direito
d
a 5ª Vara
d
a Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e
Saúde
d
e Vitória, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
ERLEN SANTOS PAIGEL
.

Depreende-se dos autos que, na origem,
ERLEN SANTOS PAIGEL
impetrou mandado de segurança em face de ato supostamente coator, atribuído ao
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO.

Em sua exordial, narra
que “
foi convocado na data de 01.11.18 (Edital de convocação anexo) para realizar o Teste de Aptidão Física para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tendo o exame sido marcado para o dia 05.11.2018 às 13h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (doc. anexo). Ocorre que ao ingressar nas dependências do local e ter os seus documentos analisados pelos fiscais, o impetrante foi impedido de realizar o exame aptidão física por fiscal da banca AOCP, sob a justificativa de que seu laudo médico estaria vencido
”.

Alega, em síntese, que o atestado médico continha mero erro material quanto à data de emissão, pois teria sido emitido na data de 02/11/2018, “
mas por mero erro material foi colocado a data ‘02.10.2018’”
. Aponta que “
o médico em declaração anexa afirma que o laudo médico foi emitido em 02.11.18 e não em 02.10.18, tendo emitido novo laudo”
.

O Douto Juízo
“a quo
” acolheu os argumentos do impetrante, entendendo que o novo atestado, além de convalidar o anterior, também já cumpre com a exigência temporal do Subitem 10.2.4, alínea “c” do Edital do concurso, pois emitido na data do teste de aptidão física.

Nesse sentido, concedeu a segurança pleiteada, “
para tornar sem efeito a desclassificação do Impetrante do Concurso Público do Edital n° 03/2018-CFO 2018-PMES, em razão de suposta apresentação de Atestado Médico em desconformidade com o Edital, garantindo-se, assim, seu direito à realização do TAF
podendo prosseguir no certame e ser nomeado/empossado no cargo almejado, caso aprovado em todas as suas etapas
. Como consequência disso, confirmo a decisão de fls. 78-80 e julgo extinto o processo com resolução de mérito
”
(grifei).

Não foi interposta apelação voluntária, tendo os autos sido remetidos a este Egrégio Tribunal para o reexame necessário (art. 14, §1º da Lei 12.016/09).

Em voto proferido nestes autos, a Eminente Relatora,
Desembargador
a

Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria
,
conheceu da remessa
ex officio
e
negou-lhe provimento,
mant
endo
a sentença em todos os seus termos.

Pois bem. Após refletir sobre as razões expostas pel
a
nobre julgador
a
, rogo-lhe vênia para
divergir
do seu entendimento relativo
à possibilidade de o impetrante ser nomeado/empossado no cargo almejado por força de pronunciamento judicial, antes do trânsito em julgado,
ainda que aprovado em todas as etapas do certame
.

Embora acompanhe o entendimento da Eminente Relatora quanto à tornar sem efeito a desclassificação do Impetrante
do Concurso Público do Edital n° 03/2018-CFO 2018-PMES, garantindo-se, assim, seu direito à realização do TAF e de prosseguir nas demais etapas do certame, verifica-se que, no dispositivo da sentença ora sob exame, o Douto Magistrado consignou que o candidato impetrante pode “
ser nomeado/empossado no cargo almejado, caso aprovado em todas as suas etapas
”.

Ocorre que, como é cediço, a nomeação e posse de candidato a cargo público importa na inclusão de servidor em folha de pagamento dos quadros de serviço público do Estado,
o que somente é permitido pelo ordenamento jurídico após o trânsito em julgado
da decisão que lhe garantiu a participação no certame
,
consoante o disposto no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97,
in

verbis
:

Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

Nessa toada,
é
entendimento
predominante
no
Colendo
Superior Tribunal de Justiça que o candidato que permanece no certame por força de decisão judicial precária, ainda que aprovado em todas as etapas, não possui direito à nomeação, mas apenas à reserva da vaga, que somente será ocupada após o trânsito em julgado, conforme artigo 2º-
B
da Lei Federal nº 9.494/1997:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
[...]
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESERVA DE VAGA.
[...]
DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RESERVA DE VAGA EM FAVOR DO AUTOR, PARA POSTERIOR POSSE, SE FOR O CASO. CABIMENTO.
[...]

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1692322 RJ 2017/0176949-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL.
1. A jurisprudência desta corte superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.

[...]
3. A suprema corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (re n. 608.482, tribunal pleno, Rel. Ministro teori zavascki, dje 30/10/2014). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RMS 25.598; Proc. 2007/0264137-0; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 19/10/2016)

O posicionamento dos
Egrégios
Tribunais
Pátrios
é no sentido de
que
o
candidato
sub judice
,
isto é
, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação e à posse
imediatas
, sendo assegurada apenas a reserva da vaga
até o trânsito em julgado
. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DIREITO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. Candidato reprovado na inspeção médica. Pessoa portadora de deficiência. Situação declarada. Perícia judicial. Apelação e reexame conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados. 01. O cerne da querela consiste em avaliar a decisão do juiz a quo que julgou procedente pedido do autor ordenando a sua continuidade em certame público para preenchimento do cargo de juiz substituto do TJCE, objeto do edital nº 01, de 15/02/2018, na condição de pessoa portadora de deficiência.
[...]
No compasso, sem dúvida que resta comprovado nos autos, seja pela documentação acostada pelas partes, seja pela clara conclusão da perícia oficial, que a parte apelada faz jus a continuar participando das fases ulteriores do concurso público ao cargo de juiz substituto do tribunal de justiça do Estado do Ceará nas vagas destinadas para pessoas com deficiência (pcd).04.
No entanto, muito embora o certame já ter sido encerrado e que o autor logrou aprovação em todas as fases, findando o concurso em 1º lugar nas vagas reservadas à pcds, incumbe ressalvar que a nomeação e posse do autor/apelado somente é cabível após o trânsito em julgado deste decisum, pois, conforme entendimento pacífico dos tribunais pátrios, o candidato sub judice não tem direito à nomeação e posse, mas somente à reserva de vaga, até que haja o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Além disso, no caso dos autos, verifica-se que a obrigação de fazer, consistente na nomeação e posse acarretará invariavelmente o dispêndio de verbas públicas, o que faz com que a jurisprudência dominante nos tribunais superiores assentem a inexistência de direito subjetivo à nomeação dos candidatos antes do trânsito em julgado da sentença.
05. Remessa e apelação conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Honorários majorados.

(TJCE; APL-RN 0143363-39.2019.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte; Julg. 26/04/2021; DJCE 03/05/2021; Pág. 46)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB Nº 01/ 2013. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADA. IMPETRANTE REPROVADA EM PSICOTESTE. MANEJO DE AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA TAL ELIMINAÇÃO. OBTENÇÃO DE DECISÃO PROVISÓRIA NO CURSO DA AÇÃO ORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVO PSICOTESTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME POR FORÇA DE DECISÃO PROVISÓRIA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. RESERVA DE VAGA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...] 4. Destarte, tendo a decisão que autorizou o prosseguimento da candidata no certame, com a realização de novo psicoteste, caráter precário, não definitivo, entremostra-se inviável o acatamento de pleito de imediata nomeação e posse. Neste sentido:
O trânsito em julgado é condição sine qua non para nomeação de candidato cuja permanência em concurso público foi garantida por meio de decisão judicial (STJ; AGRG no RESP 1074862/SC).

É prematuro qualquer comando judicial provisório, que venha a autorizar o ingresso de candidato no serviço público, antes do trânsito em julgado da decisão que lhe reconheça o direito de participação nas fases seguintes do concurso, até para evitar que a expectativa criada de permanência no serviço público se transforme em uma frustrante desvinculação do candidato, caso venha a ser modificada a decisão provisória, devendo, pois, aguardar-se o trânsito em julgado da sentença.
(Precedentes do STF: RMS 23.820 - DF e RMS 23.692 - DF)
5. Contudo, em que pese a impossibilidade de imediata nomeação e posse, revela-se plausível a determinação de reserva de vaga, para garantir e preservar o direito da impetrante em caso de futuro desfecho favorável, em caráter definitivo, da lide em que lhe fora assegurada a continuidade no concurso.
Precedentes. 6. REJEITA-SE A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, CONCEDE-SE PARCIALMENTE A SEGURANÇA para determinar aos impetrados a reserva de vaga da impetrante ao cargo de Investigador de Polícia Civil, para o qual obteve aprovação através do certame regido pelo edital SAEB nº 01/2013.

(TJBA; MS 0018338-51.2016.8.05.0000; Salvador; Seção Cível de Direito Público; Relª Desª Ilona Márcia Reis; Julg. 23/08/2018; DJBA 30/08/2018; Pág. 125)

No mesmo sentido perfilha o entendimento
deste Egrégio
Sodalício
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONTRA PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE NO CASO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. INVIABILIDADE. GARANTIA DE RESERVA DE VAGA.

[...]
3.
Não é possível a convocação e frequência de candidato em curso de formação, cuja realização gera custos para a Administração Pública - incluindo a remuneração dos participantes ,
a título precário e superficial lastreado em decisão provisória, haja vista que a ordem deve ser precedida da característica de definitividade decorrente do trânsito em julgado da decisão final. De todo modo, deve ser assegurada a reserva de vaga ao candidato, se por outro motivo não for eliminado
.
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao Agravo de Instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o Agravo Interno. Vitória (ES), Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101200002208, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA EX OFFICIO E RECURSOS DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO.
[...]
RECONHECIDA A ELIMINAÇÃO INJUSTIFICADA D
O
CANDIDATO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU O AUTOR DO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA EX OFFICIO E RECURSOS DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
[...]
II. Do Recurso de Apelação Cível interposto por CLEIDSON ILÁRIO BARBOSA. II.
I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em Concurso Público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.

[...]
III. Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido.

(TJES; APL-RN 0008631-76.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 21/11/2017; DJES 29/11/2017)

Port
anto, afigura-se evidente a
inviabilidade de inclusão de servidor em folha de pagamento dos quadros de serviços públicos antes do trânsito em julgado da sentença
que permite a nomeação e posse do candidato, ainda que aprovado em todas as etapas.

É permitido, apenas,
que o candidato impetrante prossiga no certame, e, caso aprovado em todas as suas etapas, tenha assegurada a reserva de vaga,
que somente será ocupada após o trânsito em julgado.

Ante o exposto,
com as devidas vênias
à
Eminente Relator
a
,

divirjo parcialmente
,
de modo a

CONHECER

d
a remessa necessária,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar
a sentença em parte,

de modo a conceder a segurança pleiteada,
para tornar sem efeito a desclassificação do Impetrante do Concurso Público do Edital n° 03/2018-CFO 2018-PMES, em razão de suposta apresentação de Atestado Médico em desconformidade com o Edital, garantindo, assim, seu direito à realização do TAF,
podendo prosseguir no certame,
para que,
caso aprovado em todas as suas etapas, tenha assegurada a reserva de vaga, vedadas a nomeação e a posse até o trânsito em julgado da sentença de procedência.

É como voto.

Vitória, 25 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2022 às 09:13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44437125102022
.

VOTO VENCEDOR

,

Segunda Câmara Cível

Remessa Necessária nº 0033194-90.2018.8.08.0024

Remetente: Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES

Partes: Erlen Santos Paigel

Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo

Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(fls. 120/121), exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ERLEN SANTOS PAIGEL
,

cujo
decisum
concedeu
“a segurança para tornar sem efeito a desclassificação do Impetrante do Concurso Público do Edital n° 03/2018-CFO 2018-PMES, em razão de suposta apresentação de Atestado Médico em desconformidade com o Edital, garantindo-se, assim, seu direito à realização do TAF podendo prosseguir no certame e ser nomeado/empossado no cargo almejado, caso aprovado em todas as suas etapas. Como consequência disso, confirmo a decisão de fls. 78-80 e julgo extinto o processo com resolução de mérito”.

Ao que dessume dos autos,
ERLEN SANTOS PAIGEL
impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
em face de ato supostamente coator praticado pelo Excelentíssimo Senhor
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO.

Na exordial, sustenta o Impetrante que
“foi convocado na data de 01.11.18 (Edital de convocação anexo) para realizar o Teste de Aptidão Física para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tendo o exame sido marcado para o dia 05.11.2018 às 13h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (doc. anexo). Ocorre que ao ingressar nas dependências do local e ter os seus documentos analisados pelos fiscais, o impetrante foi impedido de realizar o exame aptidão física por fiscal da banca AOCP, sob a justificativa de que seu laudo médico estaria vencido. O impetrante argumentou com o fiscal que se tratava de mero erro material e que no Atestado constava expressamente a aptidão para Teste de Aptidão Física da Polícia Militar, mas mesmo assim foi impedido de realizar o exame e sequer foi fornecido qualquer comprovante da negativa de participação, tendo o fiscal dito apenas que o impetrante teria que sair daquela área”.

Afirma, ainda, que é possível nota
r “no Laudo Médico apresentado no local do exame (doc. Anexo) que o médico deixou claro que o impetrante ‘no momento encontra-se em boas condições de saúde física e mental, estando apto para realizar o Teste Físico da Polícia Militar’. Tal Laudo foi emitido na data de 02.11.18 pelo médico, mas por mero erro material foi colocado a data ‘02.10.18’. Inclusive o médico em declaração anexa afirma que o laudo médico foi emitido em 02.11.18 e não em 02.10.18, tendo emitido novo laudo”.

Na hipótese de prolação da Sentença, o Magistrado de Piso julgou procedente o pleito exordial, por considerar que
“o Atestado Médico inicialmente apresentado não obedeceria ao requisito temporal de ter sido emitido 30 dias anteriores ao TAF. Contudo, constato que o Médico Dr. Alternar C. Paigel - CRM 9478 emitiu novo atestado médico no próprio dia do Teste de Aptidão Física (05.11.2018), ratificando os termos do anterior e explicando que houve erro material de sua parte quanto à data. Portanto, entendo que o novo Atestado, além de convalidar o anterior, também já cumpre com a exigência temporal do Subitem 10.2.4, alínea 'c", acima em destaque, eis que emitido em 05.11.2018 (dia do TAF)”.

Com efeito, em análise ao Edital n° 03/2018-CFO 2018-PMES, que rege o Concurso Público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, esse determina, em seu Item 10.2.4, que os candidatos aprovados para o Exame de Aptidão Física deverão comparecer ao local da prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, e munidos de
“
a)
documento oficial de identificação com foto (original);
b)
roupa apropriada para a prática de atividades físicas;
c)
atestado médico original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de realização do exame
".

In casu,
verifica-se que o Atestado Médico apresentado pelo Impetrante à fl. 32, está datado de 02.10.2018, motivo pelo qual, a princípio, estaria fora do prazo disposto no Edital. Sucede, contudo, que
o próprio Médico Subscritor do referido Atestado emitiu uma Errata, datada de 05.11.2018, informando que
“por ato falho, escrevi a data de 02.10.2018, sendo a data real 02.11.2018”

(fl. 31).

Destaca-se, ainda, que o Atestado foi expresso ao consignar que
“o paciente Erlen Santos Paigel, RG 2350114-ES, foi por mim avaliado. No momento, encontra-se em boas condições de saúde física e mental,
estando apto para realizar o teste físico da Polícia Militar
”,
o que também demonstra que a data informada no mesmo foi mero erro material.

Cumpre destacar, acerca da matéria, que já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça
sobre
a possibilidade de ser sanado mero erro material constante em documento apresentado para fins de participação no Concurso Público, não sendo razoável/proporcional a eliminação do candidato
,
in verbis:

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CÓPIA DO DIPLOMA SEM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO DA VERSÃO ORIGINAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DOCUMENTO ORIGINAL APRESENTADO CONJUNTAMENTE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Não parece razoável e proporcional a eliminação do impetrante pelo simples fato da cópia do diploma de licenciatura em Educação Física por ele apresentado não possuir as informações contidas no verso da versão original, onde constam os registros da instituição de ensino.
A valer, trata-se de erro material sanável, o qual, por óbvio, não tem o condão de eliminar o candidato do certame, mormente se considerado que fora apresentado conjuntamente com a cópia reprográfica do documento original, demonstrando à banca examinadora estar habilitado para o desempenho do cargo de professor da disciplina de Educação Física
.

2.
Não se trata de autorizar a participação/nomeação de candidato desvalido da graduação exigida.
O que se afasta, na hipótese, é o apego exacerbado às questões de natureza formal, mesmo porque cumpre à Administração Pública agir sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adotando atos adequados, compatíveis e proporcionais ao interesse público específico
.

3.
Sentença confirmada.”

(
TJES
, Classe: Remessa Necessária, 047170008214, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A FUNÇÃO DE PROFESSORA. APROVAÇÃO. NÃO CONTRATAÇÃO EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL NO DIPLOMA. CORREÇÃO DO ERRO. ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tratam os autos do processo originário de Mandado de Segurança com Pedido Liminar Inaldita Altera Pars impetrado pela Agravada, vez que se viu impedida de assumir a função de Professora, em regime de designação temporária, após lograr aprovação no Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 03/2017) promovido pela Secretaria de Educação do Município de Cariacica, considerando a verificação por este órgão público de que
o diploma de pós-graduação apresentado pela Agravada para a contratação apresentava-se com data de emissão de 20 de abril de 2008, enquanto a data de realização da referida especialização, constante do próprio diploma seria de 13 de março de 2010 a 13 de setembro de 2010 (fl. 56), portanto incongruentes
.

2.
Este erro material constante do diploma alhures mencionado revela-se facilmente suscetível de correção, como de fato ocorreu
, vez que a Agravada buscou junto à instituição de ensino Instituto Superior de Educação e Cultura Ulysses Boyd a retificação e a consequente emissão de uma segunda via do diploma, conforme verifica-se às fls. 58/58-v dos autos.

3.
Todos os documentos exigidos para a contatação da Agravada pelo edital nº 03/2017 SEME foram devidamente fornecidos, vez que a motivação para o indeferimento da contratação, consoante a informação fornecida pela Secretária Municipal de Educação do Município de Cariacica (CI/SEME/GAB PMC nº 061/2018), à fl. 18, foi a retrocitada irregularidade no certificado da candidata.

4.
O D. Juízo de 1º Grau considerou que o ato administrativo consistente no indeferimento de plano da contratação inobservou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que a Autoridade apontada como coatora sequer estabeleceu prazo para que a Impetrante sanasse o erro nitidamente material constante no diploma, nem oportunizou a sua reclassificação
.

5.
Em reforço desse argumento, aliás, milita a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, quando reconhece a possibilidade do controle de atos administrativos que vão de encontro aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6
. Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 012189001238, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

Nesta seara, impõe-se a manutenção da Sentença proferida, que concedeu a Segurança
“para tornar sem efeito a desclassificação do Impetrante do Concurso Público do Edital n° 03/2018-CFO 2018-PMES, em razão de suposta apresentação de Atestado Médico em desconformidade com o Edital, garantindo-se, assim, seu direito à realização do TAF podendo prosseguir no certame e ser nomeado/empossado no cargo almejado, caso aprovado em todas as suas etapas”.

Isto posto, CONHEÇO DA REMESSA
EX OFFICIO
E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólumes os termos da Sentença em apreço, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ATESTADO MÉDICO. ERRO MATERIAL NA DATA DE EMISSÃO DO ATESTADO. ERRATA SUBSCRITA PELO MÉDICO. POSSIBILIDADE DE SER SANADO MERO MATERIAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.

I.
O Edital n° 03/2018-CFO 2018-PMES, que rege o Concurso Público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, esse determina, em seu Item 10.2.4, que os candidatos aprovados para o Exame de Aptidão Física deverão comparecer ao local da prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, e munidos de
“a) documento oficial de identificação com foto (original); b) roupa apropriada para a prática de atividades físicas; c) atestado médico original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de realização do exame".

II.
In casu,
verifica-se que o Atestado Médico apresentado pelo Impetrante à fl. 32, está datado de 02.10.2018, motivo pelo qual, a princípio, estaria fora do prazo disposto no Edital. Sucede, contudo, que o próprio Médico Subscritor do referido Atestado emitiu uma Errata, datada de 05.11.2018, informando que
“por ato falho, escrevi a data de 02.10.2018, sendo a data real 02.11.2018”
(fl. 31).

III.
O Atestado foi expresso ao consignar que
“o paciente Erlen Santos Paigel, RG 2350114-ES, foi por mim avaliado. No momento, encontra-se em boas condições de saúde física e mental, estando apto para realizar o teste físico da Polícia Militar”,
o que também demonstra que a data informada no mesmo foi mero erro material.

IV.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou compreensão sobre a possibilidade de ser sanado mero erro material constante em documento apresentado para fins de participação no Concurso Público, não sendo razoável/proporcional a eliminação do candidato.

V.
Sentença mantida.

Remessa Necessária conhecida e improvida.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer da Remessa Necessária, e negar-lhe provimento, mantendo incólume a respeitável Sentença proferida pelo Magistrado a quo.